Tribunal: TJMT
Processo: 0019770-14.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019770-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 039.718.491-30 (EMBARGANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 039.718.491-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019770-14.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO:

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
MAPFRE VIDA S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 52474486), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do autor, ora embargado, tão somente para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação do seguro.

A embargante sustenta que
“não pode prosperar os termos de correção fixado no presente julgado, com fixação da data da celebração do contrato de seguro, posto que o contrato de seguro de vida, é um contrato de trato sucessivo, já que a cada ano vem sendo realizada a sua renovação, sendo o capital segurado a cada ano sofrendo atualizações, e se aplicado a incidência de correção monetária desde a contratação do seguro ocorrerá “bis in idem”, ou seja, dupla correção, caracterizando enriquecimento ilícito do embargada.”

Assim,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id 52819461).

Contrarrazões ofertadas no Id 53616451.

Certificado o decurso de prazo da parte demandada Bradesco Vida e Previdência S.A.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 52474486, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.”

Ao contrário do que afirma a seguradora embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
nos
contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

Ademais, no que tange ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão,
ipsis litteris
:

“(...) Por outro lado, em relação ao índice de correção, assiste razão ao recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data do Julgamento 24/04/2019, Data da Publicação no DJE 02/05/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE – EQUIPARAÇÃO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Conforme decidiu o STJ: Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica. [...] (RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (sem grifos no original) Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pela Juíza singular. Por fim, em relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. Esse é o entendimento desta Corte Estadual: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (N.U 0015749-63.2014.8.11.0041. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) (...).”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020